Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JURANDIR TEODORO DE SOUZA - CPF: 138.307.591-34 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

VALOR DEPOSITADO PELO EXECUTADO – GARANTIA DO JUÍZO -
PEDIDO DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
MONTANTE
INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No Cumprimento de Sentença não há óbice para o levantamento
pelo exequente
do valor
não contestado
pelo executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013913-15.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da
C
omarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença, designou audiência de conciliação
e não apreciou o pedido
de levantamento do valor
não questionado
pelo exequente.

O agravante alega que
fez
esse requerimento diversas vezes,
e inclusive op
ôs
Embargos de Declaração,
mas
ainda assim
não foi analisado
.

Diz que é idoso (78 anos) e há
bastante tempo
vem postulando pel
a disponibilização
dessa quantia que est
á
depositada desde junho de 2021.

Argumenta que a discussão agora é tão somente quanto ao remanescente não adimplido pela agravada.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
216139191
).

Contraminuta no Id.
220244691
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto de decisão que, em Cumprimento de Sentença,
designou audiência de conciliação
e não apreciou o pedido de levantamento do valor incontroverso pelo exequente.

O agravante afirma que
em
junho de 2021 o agravado
efetuou o pagamento parcial do saldo remanescente através de dois depósitos
, o primeiro de R
$ 4.523,49
,
feito
em 26-6-2021
,
e o outro de R$ 13.332,41, em 15
-
7
-
21
(Ids. 6054988 e 60656145, dos autos em 1º grau)
, somando R$
17.855,9
0.

Sustenta
que
esse
quantum

não foi questionado pelo executado

e pede a sua liberação
.

Os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, que apurou
o saldo devedor atualizado de
R$ 50.229,59 (Id.
108175957
, 1º grau).

O
ora agravante manifestou concordância parcial com o resultado obtido,
i
ndica
n
do como devido
s
R$ 37.401,51
, visto que deveriam ser abatidos os R$
17.855,9
0 depositados em juízo
. Confira-se
(Id.
109446991
, 1º, grau):

Os agravados, por sua vez,
afirma
ra
m que
havia diversos outros valores a serem abatidos dess
e
cálculo,
descrevendo cada um deles, com a respectiva atualização.

Por fim,
asseguraram que seriam devidos
R$ 24.0
59,91, e que já haviam depositado nos autos
R$ 36.707,34.

Diante disso, postularam pela liberação de R$ 24.059,91 ao agravante e
que o restante fosse restituído a eles (agravados)
.

Anexaram
as seguintes planilhas
(Id.
117718002
, 1º grau):

Dos
R$ 24.059,91
que
os agravados
aduzem
que devem ser
liberados para
o agravante,
já foram levantados
R$ 15.435,88
, através de alvará judicial expedido em 2-8-22 (Id. 91495023, 1º grau)
. Portanto,
segundo entendem,
o
quantum
a ser pago seria
R
$ 8.624,03
.

Sendo assim, havendo valor incontroverso depositado nos autos, não há razão para que não seja
disponibilizado ao exequente, visto que não haverá mais discussão em relação a ele
.

No entanto,
deve ser observado que

não há consenso para a liberação dos
R$
17.855,9
0, como
o
a
gravante
requer
, mas sim de R$
8.624,03
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após o trânsito em julgado da sentença, realizada a penhora de valor inferior àquele tido como incontroverso pela parte vencida, ainda que tenha a intenção de posteriormente discutir sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, porque considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão.

(
N.U
1007774-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no
DJE
10/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO QUE CONDICIONA OLEVANTAMENTODOVALORDEPOSITADO EM JUÍZO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO – PRETENDIDOLEVANTAMENTO– ALEGAÇÃO DEVALORINCONTROVERSO– DEPÓSITO PARA AGARANTIADO JUÍZO - ART.525, §6º, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DOLEVANTAMENTODOVALORINDICADO NA IMPUGNAÇÃO COMO DEVIDO (INCONTROVERSO) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O simples fato de o executado impugnante depositar judicialmente o montante indicado na inicial do pedido de cumprimento de sentença, para fins do §6º do art.525 do CPC/15, não pode ser confundido comoincontroversopara fins delevantamentodesde logo, na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação.

Todavia, se na impugnação, o devedor indica o montante que entende efetivamente devido (valorincontroverso), não há óbice a que seja realizado olevantamentoimediato dessa
importância.-

(
N.U
1005457-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN

ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no
DJE
25/06/2024)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para deferir o pedido de levantamento do valor incontroverso de
R$
8.624,03
, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024